Tribunal: TCU
Processo: 025.021/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12126/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da Sra. Luciana de Castro Costa e Silva. Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual "a expiração do prazo de validade de concurso público constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão judicial favorável aos interessados". Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2a Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1a Câmara); Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.021/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Luciana de Castro Costa e Silva (XXX.756.216-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.